Tribunal: STF
Processo: Rcl 75372
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. USO DE ALGEMAS: SÚMULA VINCULANTE 11. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
 1.	Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal que, à unanimidade, negou provimento a agravo regimental e manteve a negativa de seguimento à reclamação, ao reconhecer a existência de justificativa suficiente para o uso de algemas no caso concreto, em razão do grau de periculosidade do acusado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
 1.	A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
 1.	As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração limitam-se à correção de obscuridade, dúvida, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 337 do RISTF e do art. 1.022, III, do CPC.
 2.	As alegações do embargante não demonstram a existência de vícios na decisão, revelando, em verdade, mero inconformismo com o mérito da decisão e intento de rediscussão da matéria.
 3.	O reexame da matéria de fundo não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, razão pela qual a rejeição é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
 1.	Embargos de declaração rejeitados.